Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-53.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000310-53.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (APELANTE), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), ALFER PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 09.433.857/0001-70 (APELADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ALFER PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 09.433.857/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE O CRÉDITO DO EXEQUENTE – EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA EM IMPUGNAÇÃO – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RJ – ART.

49, §3º, DA LEI 11.101/2005 –

RECURSO PROVIDO.

Estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
exceto
aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio (art.

49, §3º, da Lei n. 11.101/2005).

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
(...)” (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução do mérito em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial da apelada, com a condenação da apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que apresentou Impugnação ao Crédito em que pleiteia o reconhecimento da sua extraconcursalidade por se tratar de dívida garantida por alienação fiduciária. Acrescenta que a matéria está pendente de julgamento pelo STJ.

Argumenta também que no caso concreto não houve a novação da dívida pois a homologação do Plano não lhe atinge.

Contrarrazões
no ID.
161013446
.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 169772150).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs Ação de Busca e Apreensão visando a retomada da posse da garantia de alienação fiduciária constituída na Cédula de Crédito Bancário n. 426622 (caminhão Durastar 6x2, ano 2012/2013 – ID 161013421, pág. 11), e a apelada informou que foi autorizado o processamento da Recuperação Judicial n. 7857-81.2015.8.11.0037.

O processo ficou suspenso até que a apelada comunicou ao juízo
a quo
a homologação do Plano de RJ e, com isso, pugnou pela extinção da lide, o que foi deferido.

A apelante busca a reforma desse
decisum
sob o argumento de que o seu crédito tem natureza extraconcursal.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, enuncia n
o
caput
do art. 49 que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

Porém, o §3º do mesmo artigo excetua dos efeitos da RJ o “
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio”
.

A extraconcursalidade do crédito da apelante foi reconhecida no Agravo de Instrumento n.
1002000-75.2020.8.11.0000
, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E FALTA DE PREPARO REJEITADAS – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – NULIDADE OU SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO – ART. 49, §3º, DA LEI Nº. 11.101/05 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE VENCEDORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, ANTE A LITIOSIDADE DA DEMANDA – VALOR DO BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“I – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”
(...) (N.U 1002000-75.2020.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 4/11/2020, DJE de 10/11/2020).

Referido acórdão foi mantido no AREsp. n. 1904295, ao qual foi negado provimento, com trânsito em julgado em 14/9/2021.

Logo, como o art. 59 da Lei 11.101/2005 dispõe que a aprovação do Plano implica na novação apenas dos créditos anteriores ao pedido e que sejam a ela sujeitos, não se pode cogitar em novação no caso concreto, ante o reconhecimento da extraconcursalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023